Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA, NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. MITIGAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. CASO CONCRETO. CUSTAS DE CONSIDERÁVEL IMPORTÂNCIA. PREJUÍZO IMEDIATO. EVENTUAL REVERSÃO FUTURA EM APELAÇÃO QUE SE MOSTRARIA EXCESSIVAMENTE ONEROSA PARA O AGRAVANTE. (Embargos de Declaração Cível, No 70084539337, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 19-11-2020)
Vistos...
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por EMIR FARAH, contra a decisão monocrática que, nos autos do RAI n° 1001683-43.2021.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto pela ora agravante, por considerá-lo manifestamente inadmissível.
O agravante narra, em síntese, que o pleito autoral na origem é relativo à reintegração de posse de apartamento de sua propriedade, objeto de contrato de comodato verbal.
Sustenta ser equivocada a decisão agravada que determinou a adequação do valor da causa, declarada na exordial no valor de R$ 20.000,00, por não corresponder ao proveito econômico, vez que a reintegração de posse tem como causa subjacente o contrato de comodato firmado entre as partes, inexistindo conteúdo econômico imediato a ensejar a fixação do valor da causa com base no valor do bem.
Assevera que não há critério legalmente estabelecido para fixação do valor da causa nas ações possessórias. Consigna que não é necessário que o valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel, cuja posse é discutida, tendo em vista que a posse não se confunde com a propriedade.
Defende que há a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Ressalta que a manutenção da decisão agravada importará na extinção do processo, com atraso na prestação jurisdicional para quem está precisando urgentemente dela, uma vez que a tutela de urgência pleiteada, somente será apreciada caso seja cumprida a decisão judicial ora recorrida, ocasionando inúmeros prejuízos.
Pugna pelo prequestionamento do art. 926, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, requer, sem prejuízo ao juízo de retratação, o provimento do recurso de agravo interno, para reformar a decisão recorrida, com a apreciação das razões de recurso de agravo de instrumento.
A agravada, nas contrarrazões, aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.
É o relato do essencial.
Decido
O inconformismo do Agravante diz respeito à determinação de adequação do valor da causa, argumentando que a situação posta se traduz na urgência permissiva de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC.
O decisum proferido na origem assim consignou:
“Analisando os autos, observo que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo embargante.
No caso das ações de natureza possessória, não havendo uma regra específica quanto ao valor, considerado que o litígio versa sobre bem imóvel, deve-se seguir a orientação do disposto no art. 292, do CPC.
Desse modo, determino ao requerente que proceda a adequação do valor da causa. (...)” (ID. 75016587 - Pág. 2).
Na espécie tem-se que o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil traz o rol de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
A decisão objeto do presente agravo interno consignou que a mitigação do rol taxativo disposto no art. 1.015, do CPC demandava, conforme posicionamento do STJ, a existência de urgência que justifique o seu reexame imediato.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Todavia, em melhor reflexão acerca do caso concreto, tem-se que justificada a apreciação acerca do valor da causa, conclusão também amparada pelo aresto acima.
Isso porque, exigir do autor que ele pague as custas iniciais, nos termos do art. 292, IV, do CPC, que consigna que “na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;” pode ensejar demasiado prejuízo, inclusive com a extinção do feito, caso desatendimento da determinação de adequação do valor da causa.
Neste sentido, mutatis mutandis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. MITIGAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. CASO CONCRETO. CUSTAS DE CONSIDERÁVEL IMPORTÂNCIA. PREJUÍZO IMEDIATO. EVENTUAL REVERSÃO FUTURA EM APELAÇÃO QUE SE MOSTRARIA EXCESSIVAMENTE ONEROSA PARA O AGRAVANTE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO VOLTADA À REDISCUSSÃO DESCABIDA EM SEDE DE EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE SEJAM AFASTADOS EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS, BASTANDO QUE A FUNDAMENTAÇÃO SEJA SUFICIENTE A EMBASAR O JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 70084539337, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 19-11-2020)
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática de ID. 75271512 e conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMIR FARAH.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão proceda-se com a reclassificação dos autos.
Após, conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator